Tribunal: STF
Processo: ARE 1419243
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado (Doc. 6, fl. 1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PEDAGOGA E DE POLICIAL PENAL - AUTORIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 37, XVI, "B", DA CF - COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS QUE DEVE SER VERIFICADA POR OCASIÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM MANTIDA. 



    1) A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, "b", autoriza que servidor público efetivo exerça, conjuntamente, um cargo de professor e um de técnico, desde que haja compatibilidade de horários;



    2) Prevalece o entendimento de que o cargo de pedagogo para qual foi aprovada a apelada, é contemplado pela expressão "professor" constante no dispositivo constitucional, de modo que não há que se falar em impossibilidade de cumulação com o cargo técnico de policial penal;



    3) Conforme tese fixada no Tema 1.081 do Supremo Tribunal Federal, a incompatibilidade da carga horária deve ser verificada em ocasião oportuna, já no momento de exercício da função. É necessário que a Administração Pública a identifique no caso concreto, não podendo ser reconhecida, de plano, a fim de impedir a posse de candidato aprovado;



    4) Remessa necessária e apelo voluntário conhecidos. Remessa não provida, prejudicado o apelo voluntário”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE MACAPÁ – AP alega que o acórdão recorrido, ao manter sentença que concedeu a ordem para anular ato administrativo que decidiu pela inaptidão da parte impetrante para o cargo de pedagoga, em razão de vínculo anterior de policial penal, violou os arts. 2º, caput; e 37, XVI, “a” e “b”, da CF/1988.



    Afirma que o cargo de pedagoga não pode ser confundido com o cargo de professor para fins de cumulação lícita de cargos. 



    Aduz, ainda, que houve indevida ingerência do Poder Judiciário no campo da discricionariedade do Poder Executivo, violando, assim, o princípio da separação dos poderes.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a análise das razões demanda o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Doc. 9).



    No Agravo (Doc. 10), a parte refuta o referido óbice sumular e defende que houve violação direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, a parte recorrente limitou-se a afirmar que o caso em tela versa sobre a pretensão de acumulação dos cargos de pedagogo com policial penal, antes da análise administrativa dos requisitos autorizadores pela Administração Municipal, com ofensa ao princípio constitucional de independência dos poderes constituídos (violação do princípio da separação dos poderes), com violação expressa e literal do artigo 2° da CF, interferindo na autonomia municipal, questão que possui extrema relevância (Doc. 7, fl. 3).



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 2º da CF/198, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No que remanesce, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.246.685-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 28/04/2020, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1081), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que



    As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente